Tribunal: TCU
Processo: 007.253/2007-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 245/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Francisco Cavalcante Bizerra ao Acórdão 1482/2017-TCU-Plenário , que, dentre outros pontos, negou provimento ao seu recurso de reconsideração. Considerando que o embargante alegou, de início, que não havia tomado ciência do Acórdão 1482/2017-TCU-Plenário até aquela data, já que nunca recebera a notificação, conforme se verifica na peça 228; considerando que foram feitas três tentativas de notificar o embargante do referido acórdão, em 7/8, 8/8 e 9/8/2017, sem sucesso (peça 228); considerando que o endereço em que foram feitas as tentativas de notificação é o mesmo em que o responsável recebera notificação anterior deste Tribunal, a qual obteve êxito na entrega (peça 173), referente ao Acórdão 3328/2015-TCU-Plenário , que apreciou embargos de declaração opostos por Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo contra o Acórdão 2725/2015-TCU-Plenário ; considerando que o recorrente, ao ser citado, apresentou suas alegações de defesa, que foram analisadas por este Tribunal (peça 58, p.38); considerando que os autos já se encontram em fase de recurso, tendo o embargante entrado com recurso de reconsideração contra o Acórdão 671/2015-TCU-Plenário que lhe imputou débito e multa; considerando que os presentes embargos de declaração foram opostos neste Tribunal em 4/2/2020 , mais de dois anos e meio após o Acórdão 1482/2017-TCU-Plenário ser proferido, não sendo razoável supor que o embargante não acompanharia o andamento do seu recurso de reconsideração durante tão longo período; considerando que cabe ao responsável e/ou seu procurador legalmente habilitado manterem o endereço atualizado perante esta Corte; considerando que somente em 16/1/2020 o recorrente forneceu ao TCU seu endereço atualizado (peça 352) e que não há qualquer evidência de falha nas comunicações efetuadas, por três vezes sem sucesso, para o endereço anteriormente registrado; considerando que o teor do recurso é no sentido de que houve omissão no Acórdão 1482/2017-TCU-Plenário na análise da boa-fé do recorrente no tocante à responsabilidade pelo ato danoso, com a repetição de argumentos já analisados na decisão recorrida; considerando, segundo o relatório que precedeu a decisão embargada, que: 16.2. Não aproveita ao recorrente a alegação de que agiu de boa-fé, o que atrairia a incidência do artigo 202, § 2o, do Regimento Interno/TCU, na medida em que o eventual reconhecimento da boa-fé teria meramente o condão de conceder ao recorrente novo prazo para o recolhimento do débito. considerando que inexiste, nas argumentações recursais, qualquer vício a ser saneado pela via dos embargos, que deve ser aquele eventualmente presente entre as premissas utilizadas pelo julgador e a conclusão a que chegou; considerando que nos embargos de declaração não há espaço para rediscussão do mérito da matéria decidida. O teor dos argumentos aduzidos, que se limitam, em essência, a repetir argumentações devidamente refutadas por este Tribunal em oportunidade anterior, deixa transparecer que a real intenção do embargante é rediscutir o mérito; considerando, finalmente, o disposto na alínea "f" do inciso V do art. 143 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no inciso II do art. 32 e no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o §2o do art. 278 do Regimento Interno deste Tribunal, em não conhecer dos embargos de declaração e em dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 007.253/2007-4 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 023.192/2015-1 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Classe de Assunto: I. 1.3. Embargante: Francisco Cavalcante Bizerra (CPF XXX.627.261-XX). 1.4. Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.8. Unidade Técnica: não atuou. 1.9. Representação legal: Paulo Roberto Beserra de Lima (OAB/DF 26543), representando Francisco Cavalcante Bizerra. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.